Tribunal: TJPA
Processo: 0808999-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808999-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENO BERBARY PONTES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO. AFASTADA. NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, HAJA VISTA QUE, MESMO COMO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME), O ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AINDA PREVÊ EXPRESSAMENTE, DENTRE AS PROVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS A SEREM ALTERNATIVAMENTE TOMADAS PELO JUIZ AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS E NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
HEBERT LUÍS DA CONCEIÇÃO NUNES
, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da CF, e art. 647 e 648, inciso I do CPP, em favor de
BRENO BERBARY PONTES DE OLIVEIRA
, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito
da 1ª Vara de inquéritos policiais e medidas cautelares da Comarca de Belém/PA,
.

Alega o impetrante ilegalidade da prisão do paciente em razão da ausência da audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ausência de fundamentação da segregação cautelar e dos requisitos do art. 312 do CPP, citou as condições pessoais favoráveis e, por fim, a nulidade da prisão de oficio pelo magistrado.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Custos Legis opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A alegação de nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia deve ser afastada.

A não realização de audiência custódia, por si só, não enseja nulidade em relação à constrição cautelar, desde que observadas as demais garantias penais e constitucionais, sendo necessário avaliar as peculiaridades

de cada caso, restando ausentes, no caso em exame, informações que sugerem a ocorrência de agressões ou ilegalidades na condução do caso do paciente.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, a partir da Recomendação nº 62/2020, em seu art. 8º, autorizou, em caráter excepcional, a não realização da audiência de custódia com o objetivo de prevenir e reduzir a contaminação pelo novo Coronavírus, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do paciente em juízo. Sobre essa questão, destacou a autoridade coatora:

“(...) Considerando que o art. 8º da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça conferiu não somente aos Tribunais, mas também aos magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia, destaco: Resolve aplicar in totum o disposto no art. 8º, §1º, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, alterada pela Recomendação nº 68, nos limites da jurisdição do signatário.
Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA nesta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
. (...). Recomendando à Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários (SEAP), quando da entrevista à pessoa presa, indague-se sobre eventuais sintomas típicos da COVID-19, assim como a exposição a fatores de risco, como viagens ao exterior, contato com pessoas contaminadas ou suspeitas, entre outros, devendo ser comunicado este fato ao Juízo imediatamente. (...).”

Corroborando tal entendimento, transcreve-se o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Assinado AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA - ILEGALIDADE NÃO VISLUMBRADA - PORTARIAS CONJUNTAS 949 E 1.025/PR/TJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ - CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA, EX OFFICIO, PELO MAGISTRADO A QUO - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIDADE DE DROGAS, INCLUSIVE DE ELEVADO POTENCIAL DE LESIVIDADE À SAÚDE PÚBLICA - APREENSÃO DE PETRECHO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Não há falar-se em ilegalidade do decreto constritivo do paciente se, em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o art. 1º da Portaria n.º 949/PR/2020, bem ainda o art. 8º da Recomendação n.º 62 do CNJ, determinou a não realização das audiências de custódia em todo o território nacional durante o período de restrição à propagação do vírus COVID-19. 02. (...). 03. (...). 04. (...). 05. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.494318-7/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).

Em relação a ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação da decretação da prisão preventiva, também devem ser afastados.

Como apontou a autoridade coatora o paciente foi preso em flagrante (indícios de autoria) com 11 (onze) petecas de cocaína (prova da materialidade), posteriormente, foram até a residência do paciente e nesse local encontraram 188 (cento e oitenta e oito) comprimidos de Extasy, 11 (onze) embalagens de MDMA, outros tipos de drogas e apreenderam uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) - provas da materialidade.

Para conversão da prisão em flagrante em preventiva o magistrado fundamentou a decisão na quantidade de droga apreendida e os vários tipos que caracteriza a comercialização, inclusive com maquina de cartões para facilitar o pagamento, além de que o modus operandi do paciente parecia um sistema de delivery onde levava a droga até o comprador através do seu automóvel, o que comprovaria a contumácia e que fazia da comercialização do seu sustento de vida, o que coloca em risco a ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, alega que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, sem o prévio requerimento do MP ou representação da autoridade policial, após as modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), a qual “excluiu expressamente o termo “de ofício” previsto na redação antiga do dispositivo legal do art. 311 CPP”.

Tal alegação não merece acolhimento.

A Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, deu nova roupagem ao art. 311 do CPP, o qual passou a assim dispor:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Grifo nosso).

No entanto, merece atenção o fato de que a mencionada Lei não revogou o art. 310 do CPP, o qual prevê, expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de cautelares alternativas. Vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

No mesmo sentido, destaca-se o recente julgado:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não constitui ilegalidade a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, haja vista que, mesmo como as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o artigo 310 do Código de Processo Penal ainda prevê expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem alternativamente tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva, quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de cautelares alternativas. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Não tendo o pedido de liberdade com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ sido submetido ao Juízo de origem, inviável o seu exame diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084386648, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 05-08-2020).

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na decretação, de ofício, da prisão preventiva, visto que esta encontra-se devidamente amparada nos arts. 310 e 312 do CPP. – Nesta parte reproduzo o bem lançado parecer ministerial como fundamentação).

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 02/10/2020